Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRIMEIRO RÉU. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEGUNDO RÉU. PRIMEIRA VÍTIMA. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEGUNDA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 CPP. INOBSERVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PENA FIXADA ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A confissão dos réus em sede inquisitorial, posteriormente ratificada em juízo, aliada a outros elementos de convicção presentes nos autos, demonstram com a segurança necessária a autoria delitiva.
2.Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento do réu, pessoalmente ou por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. O reconhecimento pessoal ocorrido na delegacia sem a observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, não ratificado em juízo e sem outros elementos probatórios da autoria que o corroborem, não é apto a amparar o decreto condenatório.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença coerente com tais parâmetros, mantém-se o quantum estabelecido.
5. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida.